Tribunal: STF
Processo: RE 1274954
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Ementa: 1. Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ato infracional contra o patrimônio. 3. Ato infracional análogo ao roubo. 4. Medida Socioeducativa. 5. Internação compulsória. 6. Inviável medida mais branda. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.